Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-27.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001037-27.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDINEI DE SIQUEIRA MOURA - CPF: 003.237.031-86 (APELADO), MATHEUS GABRIEL CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 070.364.041-08 (APELADO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0021-04 (VÍTIMA), DIONE DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 031.969.531-06 (ASSISTENTE), CLAUDINEI DE SIQUEIRA MOURA - CPF: 003.237.031-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
TENTADO
QUALIFICADO
PELO
ABUSO DE CONFIANÇA E
PELO
CONCURSO DE PESSOAS (ART.
155,

§

4°, II
E
IV
, C/C ART.
14, II
,
DO CÓDIGO PENAL)
. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITEADA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE FURTO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE.
DESLOCAMENTO
DA QUALIFICADORA
DO ABUSO DE CONFIANÇA
PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME DE FURTO. RECURSO PROVIDO.

Havendo duas qualificadoras ou mais, uma pode ser usada para qualificar o crime e a
s
outra
s
como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério

Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Criminal da Comarca de Várzea

Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 1001037-27.2021.8.11.0002, condenando
Matheus Gabriel Correa de Oliveira
pelo crime
de furto

tentado
duplamente qualificado (art. 155, §

4°, II e
IV,
c/c art.
14
, II, do Código Penal), à pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto,
e
10 (dez) dias-multa.

O apelante, nas razões encontradiças no ID

214676622
, postula a reforma da aludida sentença, a fim que a qualificadora
do abuso de confiança,
prevista no art. 155, § 4°,
II,
do Código Penal, seja reconhecida como circunstância judicial
desfavorável, exasperando
-se a
pena-base do crime de furto duplamente qualificado.

Nas contrarrazões constantes no
ID
214676635
, o apelado requer o
des
provimento do presente recurso,
mante
ndo-se
inalterada a
referida sentença
.
E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 215561195, manifesta-se pelo provimento deste recurso.

É o relatório.
À
revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia vista ao ID
214676517
, narra os fatos desta forma:

[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 02 de agosto de 2020, por volta das 01h30min, no estabelecimento comercial denominado

Posto Amazônia de Petróleo 17 Ltda, localizado na Avenida Filinto Muller, no 1064, bairro Centro, Várzea
Grande-MT
, o denunciado MATHEUS GABRIEL CORREA DE OLIVEIRA, em concurso de agentes com Claudinei de Siqueira Moura e outros não identificados, tentou subtrair para si valores do interior do cofre eletrônico da empresa vítima, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que o sensor de alarme do cômodo em que pretendia invadir disparou, o que fez com que os suspeitos empreendessem fuga.

Segundo apurado nos autos, no dia 03/08/20, por volta das 14h25min, o gerente do estabelecimento comercial percebeu que dois sensores de alarme do cofre eletrônico haviam sido tampados com fita adesiva branca, motivo pelo qual comunicou ao seu superior, que o instruiu a analisar as imagens da câmera de segurança.

Após verificar as mídias, o gerente Dione percebeu que no dia 01/08/20, por volta das 23h13min, ao finalizar seu turno, o empregado Matheus Gabriel Correa de Oliveira foi até a sala onde fica o cofre e tampou os dois sensores com fita branca. Posteriormente, na madrugada do dia 02/08/20, por volta das 01h30min, as imagens flagraram três suspeitos entrando no posto e subindo no muro para ter acesso ao telhado. Pouco tempo depois, o alarme dispara e os três elementos saem correndo do local, encontrando com um quarto elemento que estava do lado de fora, todos empreendendo fuga.

Por fim, ao analisar as imagens do dia em que percebeu que os sensores estavam tampados, o gerente constatou que logo após a chegada do carro-forte para retirada dos valores do posto, imediatamente o empregado Claudinei de Siqueira Moura vai até a sala do cofre, retira as fitas, retorna até o pátio e conversa com o denunciado Matheus.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado confessou ter colocado as fitas adesivas nos sensores, alegando que fez isso a mando de dois indivíduos que o abordaram na Avenida Miguel Sutil em Cuiabá e o ameaçaram se não o fizesse.

[...].

A materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na denúncia restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas no presente recurso, no qual o apelante se limitou a buscar a retificação da dosimetria da pena que foi aplicada
ao apelado.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo magistrado quando da aplicação da pena do apela
do
:

[...]
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A culpabilidade está evidenciada.A culpabilidade normativa
welzeliana
do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente
a
norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade,
por
o agente ter consciência do agir ilícito e
auto determinar-se
de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

É primário, mas possui outro registro criminal (id. 95179241).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, no entanto é patrocinado por i. Advogado.

Furto qualificado com abuso de confiança e concurso de pessoas na forma tentada. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão; não há circunstâncias legais genéricas reconhecidas; diminuo-a em 2/3 (dois terços) ante a modalidade tentada, resultando em 08 (oito) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §
2.
o
, alíneac, e §3.o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, opero a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, ao encargo do Juízo da Execução Penal. [...]

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de
liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tem razão o Ministério Público.

Isso porque
,

havendo

na sentença condenatória
o reconhecimento
de duas qualificadoras
(
concurso de agentes e abuso de confiança
)
, é possível o deslocamento de uma delas para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, permanecendo a outra como causa configuradora do tipo qualificado.

A propósito, a jurisprudência dos tribunais superiores sedimentou o entendimento segundo o qual nos delitos que
têm
modalidade qualificada, sobrevindo mais de uma circunstância qualificadora, uma delas pode ser utilizada para qualificar o crime e as outras para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, quando previstas no art. 61 do Código Penal,
de
v
endo, também, ser sopesadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase do cálculo da pena.

Acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça
decidiu
que
“a presença deduas qualificadorasdofurto- abuso de confiança e fraude - autoriza a utilização de uma delas para caracterizar a figura qualificada e a da outra para elevar a pena base (na avaliação das circunstâncias do crime), sem acarretar bis in idem”
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.173.816/PR, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.10.2022,
DJe
de 14.10.2022).

Desse modo, é perfeitamente cabível o reconhecimento da qualificadora do
abuso de confiança
(art. 155, §

4°, II, do Código Penal) para valorar negativamente
as
circunstâncias crime, devendo, pois, ser reformada a sentença
condenatória
para que haja a readequação da pena do apelado.

Nesse desiderato, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena imposta a
Matheus Gabriel Correa de Oliveira
da seguinte forma:

Na primeira fase, considerando a valoração negativa das circunstâncias
do crime
, elevo
a
pena
mínima
na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a
pena-base
de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e 1
2
(
doze
) dias-multa.

Na segunda
fase
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1
2
(
doze
) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causa
s
de aumento a ser
em
considerada
s
. Contudo, incide, no caso, a causa de diminuição da
tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, razão pela qual
deixo como está
a redução da pena em 2/3 (dois terços),
resultando a
pena definitiva de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 4 (quatro) dias-multa.

Mantenho a regime aberto fixado na sentença
condenatória
;

bem como a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para valorar negativamente as
circunstâncias do crime de furto
tentado

duplamente qua
lificado
em desfavor de

Matheus Gabriel Correa de Oliveira
, estabelecendo sua pena final em
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
;

e
4 (quatro) dias-multa
, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma
pena
restritiva de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024